Tribunal: TJSP
Processo: 1010682-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio. Prescrição médica à realização de cateterismo e angioplastia, em caráter de urgência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio. Prescrição médica à realização de cateterismo e angioplastia, em caráter de urgência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Incidência do art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98. Carência imposta é de apenas 24 (vinte e quatro) horas para as situações emergenciais. Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida.

Recusa à cobertura de procedimento cirúrgico. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010682-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é apelado AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
2
Voto no 29.267
Apelação no 1010682-90.2020.8.26.0100 (Prioridade - Idoso)
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível do Foro Central
Ação: Plano de Saúde / Indenização por danos morais
Apelante: Centro Trasmontano de São Paulo
Apelado: Agostinho José da Silva
Plano
de
saúde.
Serviços
médicos
e
hospitalares. Autor que sofreu infarto agudo
do miocárdio. Prescrição médica à realização
de cateterismo e angioplastia, em caráter de
urgência. Recusa da operadora de saúde.
Descabimento. Negativa de cobertura que
restringe obrigação inerente à natureza do
contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Recusa
da operadora de saúde sob fundamento de
que a apólice encontrava no período de
carência. Descabimento. Incidência do art. 12,
inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98. Carência
imposta é de apenas 24 (vinte e quatro) horas
para as situações emergenciais. Limitação do
período
de
internação
para
tratamento
emergencial que é incompatível com a norma
legal que determina sua cobertura obrigatória
após transcorridas 24 horas da contratação do
plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP).
Negativa que restringe obrigação inerente à
natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do
CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que
implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo. Quebra do dever de lealdade.
Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato (arts. 421 e 422
do Cód. Civil). Interpretação contratual que
deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47
do CDC). Sentença mantida.
Recusa
à
cobertura
de
procedimento
cirúrgico. Negativa que amplifica a aflição
psíquica e causa situação de impotência,
ferindo o princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
3
básico do dano moral. Indenização devida.
Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia
adequada aos parâmetros jurisprudenciais.
Valor que se mostra proporcional e compatível
com a extensão do dano (art. 944 do Cód.
Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 193/200) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a custear o
procedimento cirúrgico prescrito ao autor, além do pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais; apela a ré vencida
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 203/232) a
operadora de saúde, sustenta, em síntese, que parte da
demanda perdeu seu objeto, pois o apelado realizou os
procedimentos prescritos no SUS, conforma documento de fls.
161/162. Aduz que a obrigação de fazer perdeu seu objeto.
Assevera que o autor se encontrava em
período de carência contratual, esse o motivo da negativa de
cobertura ao procedimento.
Pontua que a prescrição médica não se
enquadrava no conceito legal de urgência ou emergência, de
forma que se aplica a carência contratual de 180 dias para
internação, prevista na apólice de seguro.
Aduz que o apelado celebrou apólice de
seguro tendo ciência de todas as cláusulas contratadas, sendo
estas claras no afastamento da cobertura pretendida.
Insurge-se contra os danos morais fixados,
ressaindo que o apelado não foi submetido a situação vexatória,
sendo que a conduta da seguradora não enseja dano moral.
Pede, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Requer
o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
4
Recurso preparado (fls. 233/234) e não
respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da negativa de custeio em plano de saúde
Do exame dos autos, tem-se que o autor,
atualmente com 79 anos de idade (nascido em 14/04/1941 fls.
11) é beneficiário do seguro-saúde individual ofertado pela
operadora de saúde ré (fls. 12), e ingressara com a presente
ação visando a cobertura integral das despesas do plano de
saúde.
Relata que, em 06/02/2020, após um mal
subido, dirigiu-se à nosocômio público, tendo sido atendido pelo
pronto atendimento, recebendo o diagnóstico de princípio de
infarto do miocárdio com supradesnivelamento (fls. 24), havendo
prescrição médica positiva para a realização de cirurgia de
cateterismo e angioplastia, em caráter emergencial.
Ocorre que, solicitou a transferência para
unidade de saúde credenciada da ré para realização do
procedimento, tendo lhe sido negada cobertura aos aludidos
procedimento cirúrgicos.
Pois bem.
Não se discute a imprescindibilidade do
tratamento médico especializado ao qual fora submetido o autor
em razão da moléstia que o acometera.
Restara incontroverso (art. 374, III, do
CPC), pois, que os procedimentos cirúrgicos era adequado e
necessário.
A operadora de saúde, aliás, sequer
questiona as circunstâncias da prescrição médica, tampouco se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
5
tratamento era ou não imprescindível para salvaguardar a vida e
a saúde do segurado.
O ponto nodal do apelo da operadora de
saúde converge, pois, para a desobrigação de custeio do
procedimento por encontrar-se o autor em período de carência
contratual.
Da peculiaridade dos autos, sobressai a
situação de real urgência/emergência alheia à vontade do
conveniado, sobretudo diante do risco de vida que a não
realização da cirurgia de coração, tendo em vista que sofrera
infarto agudo de miocárdio.
Não remanescem quaisquer dúvidas, pois,
que tal medida era necessária e inadiável.
Por outro lado, a recorrente não nega que
o plano de saúde abrangia a cobertura para o referido tratamento,
cingindo-se a negativa ao fato de que o segurado deveria se
sujeitar a prazo de carência contratual (180 dias).
Em face de tal peculiaridade, incide, na
espécie, o art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98,1 o qual
estabelece a carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas para
as situações emergenciais.
Aplicável, ainda, a Súmula 103 deste Eg.
Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula no 103: É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24
horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
1 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste
artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de
que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de
carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
6
Exegese contrária, além de servir de
estímulo à má prestação dos serviços, implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo.
Por certo a aludida limitação não está
prevista pela Lei no 9.656/98, a qual fixa a obrigatoriedade de
cobertura dos tratamentos de emergência e urgência, verbis:
“Art.
35-C.
É
obrigatória
a
cobertura
do
atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões
irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes
de acidentes pessoais ou de complicações no
processo gestacional;
III - de planejamento familiar.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas
regulamentares para o disposto neste artigo,
observados os termos de adaptação previstos no
art. 35”.
Nessa medida, observa-se que o texto
legal somente admite a limitação da cobertura dos atendimentos
de urgência e emergência nas primeiras 24 horas de contratação
do plano de saúde, não limitando os procedimentos emergenciais
cobertos.
Outrossim, a limitação do período de
internação para tratamento emergencial é incompatível com a
norma legal que determina sua cobertura obrigatória após
transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde.
Além disso, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO
544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
(COBERTURA
FINANCEIRA
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
DE
URGÊNCIA)
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
7
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo
de carência (180 dias) estipulado pelo plano de
saúde para cobertura de doenças e lesões
preexistentes ao contrato. 1.1. A jurisprudência do
STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de
carência
estabelecida
em
contrato
voluntariamente aceito por aquele que ingressa
em plano de saúde, merecendo temperamento,
todavia, a sua aplicação quando se revela
circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência
decorrente de doença grave que, se não
combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do
pacto celebrado, qual seja, o de assegurar
eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp
466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ
17.12.2007). 1.2. Cláusula limitativa do tempo de
internação
do
paciente.
Nos
termos
da
jurisprudência cristalizada na Súmula 302/STJ, é
abusivo o preceito contratual que restringe, no
tempo, a internação hospitalar indispensável ao
tratamento do usuário do plano de saúde. Correta
aplicação da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp
627.782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, DJe 11/03/2015)”.
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATlVA
DE
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA.
CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As
instâncias ordinárias reconheceram que houve
recusa injustificada de cobertura de seguro para o
atendimento médico de emergência e internação
em unidade de tratamento intensiva (contenção
de aneurisma cerebral). 2. O Superior Tribunal de
Justiça orienta que é abusiva a cláusula
contratual que estabelece o prazo de carência
para situações de emergência, em que a vida do
segurado encontra-se em risco, pois o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
8
vida humana se sobrepõe a qualquer outro
interesse. (...) 5. A prestadora de serviço não
apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão
adotada,
que
se
apoiou
em
entendimento aqui consolidado. Incidência da
Súmula no 83, do STJ” (AgRg no AREsp
595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, DJe 16/12/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL NEGADO EM
RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULA
STJ/83. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
COM
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Conforme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, o período de
carência contratualmente estipulado pelos planos
de saúde, excepcionalmente, não prevalece
diante de situações emergenciais graves nas
quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser
do negócio jurídico firmado, agravando a situação
psicológica
e
gerando
aflição
ao
contratante/paciente
emergencial.
Precedentes.(...)” (AgRg no AREsp 327.767/CE,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe 01/08/2013).
Nesse percurso, as razões recursais da
seguradora não são capazes de sustentar a reforma da decisão
monocrática.
Releva ponderar, ainda, que a contratação
de plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e
da vida dos segurados.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura de
internação imprescindível para o restabelecimento da saúde do
segurado.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
9
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,
página 570).
Destarte, apresenta-se abusiva e ilícita a
negativa de custeio das despesas inerentes ao tratamento do
autor, sendo inadmissível a arguição do prazo de carência, como
na hipótese.
Sobressalta, na espécie, a antijuridicidade
da conduta da operadora de saúde.
Veja-se, em casos análogos, os seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Plano de saúde - Negativa de
cobertura de materiais necessários na realização
de cirurgia - Parcial procedência do pedido -
Inconformismo das partes - Acolhimento parcial
do recurso do autor - Necessidade de realização
de angioplastia com implantação de stent
farmacológico - Abusividade da negativa no
custeio de materiais essenciais - Recusa que
pode tornar irreversível o estado de saúde do
autor - Incidência da Súmula 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Danos morais configurados -
Envio de cobrança após a realização da cirurgia -
Indenização
fixada
em
R$
10.000,00,
em
observância aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade - Sentença reformada em parte
para condenar a ré no pagamento de indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 e ônus
sucumbenciais - Recurso da ré desprovido e
recurso do autor parcialmente provido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
10
Apelação
Cível
1002593-88.2018.8.26.0281;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019)
“PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA
DURANTE
CARÊNCIA
DO
CONTRATO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS.
DANOS MORAIS. Insurgência das partes em face
da sentença de procedência parcial. Ré que
realizou uma cobrança de R$16.223,20 do autor,
seguida de negativação junto ao SERASA.
Conduta indevida. Autor que foi diagnosticado
com
infarto,
com
internação
em
UTI
e
necessidade de realização de cateterismo e
(posterior) angioplastia. Período que ficou internado na rede credenciada que se caracterizou como emergência médica. Afastamento da carência contratual nessa
situação (art. 12, V, 'c'; art. 35-C, I da Lei
9.656/98).
Impossibilidade
de
limitação
da
internação por 12horas (art. 35-E, IV da Lei
9.656/98). Precedentes do STJ. Manutenção da
sentença que declarou inexigível a cobrança e a
negativação perpetradas pela ré. Recurso de
apelação do autor pleiteando indenização por
dano moral. Acolhimento parcial. Configuração de
dano moral devido ao quadro de emergência
médica. Autor que é pessoa idosa, humilde e que
passou por uma verdadeira via sacra ao ter de
recorrer a diversos hospitais para ser atendido.
Situação de aflição, angústia e desamparo que
somente foi agravada com a cobrança e a
negativação indevidas. Fixação dos danos morais
em R$ 15.000,00, com atualização a partir do
acórdão e juros a contar da citação. Sucumbência
da demandada. Recurso da ré desprovido.
Recurso do autor provido em parte.” (TJSP;
Apelação
Cível
1019781-55.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
11
“Plano de saúde. Recusa à cobertura de
cateterismo e angioplastia, sob o fundamento de
que o contrato é anterior à Lei 9.656/98.
Abusividade
reconhecida.
Cobertura
devida.
Danos morais configurados. Recusa injustificada
de tratamento emergencial. Indenização devida e
corretamente estabelecida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1004780-54.2017.8.26.0362; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data
do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro:
11/02/2019)
“PLANO DE SAÚDE. Cirurgia de angioplastia.
Negativa de custeio dos stents necessários ao
procedimento. Inadmissibilidade. Súmula 93 do
TJSP, a dispor que a implantação de stent é ato
inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo
abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o
contrato
seja
anterior
à
Lei
n.
9.656/98.
Autorização de procedimento cirúrgico que deve
logicamente abranger os materiais necessários à
sua execução, pena de frustrar a cobertura de
moléstia cardíaca, ajustada no contrato. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível
1000354-55.2017.8.26.0020;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/10/2018;
Data
de
Registro:
02/10/2018)
Na linha dos precedentes colacionados,
restara evidente que a recusa engendrada pela ré configura
restrição de direito fundamental inerente à avença firmada.
Além disso, o contrato, mormente aqueles
que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o plano de
saúde e, sobretudo no século XXI, é e deve ser instrumento de
colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
12
como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.
A recusa, pois, é manifestamente abusiva,
devendo a operadora de saúde custear integralmente o
procedimento prescrito pelo médico, tal como determinado na r.
sentença de primeiro grau.
Dos danos morais: caracterização
Inconteste que, ao negar ao conveniado a
cobertura
do
tratamento
prescrito,
indispensável
ao
restabelecimento de seu gravíssimo estado de saúde, a
operadora de saúde agiu com menoscabo com a situação de
saúde do conveniado.
Houve, assim, o ferimento do dever
elementar da preservação da dignidade, signo da pessoa
humana, à margem do regime jurídico em vigor, o que sobeja.
Com efeito, a inércia explicitada, porque
amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, fere
o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, da CF), vértice básico do dano moral, certo que a injusta
recusa confere justa causa à fixação de indenização.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c.
arts. 7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
13
o que, ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da
conduta da operadora de saúde.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do Cód. Civil), o qual deve funcionar como limite ao exercício
do direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF,
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Além disso, importa iluminar que o dano
sofrido pela autora é de natureza in re ipsa, ou seja, dispensa a
prova na espécie.
Justa, portanto, a fixação de indenização
com vistas a repará-lo.
Não merece reforma, portanto, a r.
sentença.
Do quantum indenizatório
Averbe-se que a parte mais árdua de
ações tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à dignidade da pessoa humana não
encontra parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
14
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar,
no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza
ou
a
humilhação;
são
valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
15
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.
Assim sendo, à mingua de parâmetros
legais e tendo em mente o grau de reprovabilidade da conduta da
operadora de saúde, os consectários advindos de sua impostura
e a capacidade econômica das partes, a indenização arbitrada na
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com a
peculiaridade da hipótese, marcando-se a ausência de pleito
direcionado à majoração.
Com esses contornos, a importância
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado,
guarda correspondência com os parâmetros jurisprudenciais e às
circunstâncias do caso concreto e, ainda, não proporciona
enriquecimento indevido e exagerado ao autor.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010682-90.2020.8.26.0100 -Voto no 29.267
16
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do
autor para 20% sobre o valor da condenação atualizado, com
correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator